Tribunal: TJBA
Processo: 8048095-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048095-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADAILTON MEIRA SCALDAFERRI

Advogado(s)
:
ISABELLE SOUSA MARTINS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (6)

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, ABAETE DE PAULA MESQUITA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. SALVAGUARDA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. LEI Nº 14.181/2021. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES LIMITADOS. PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO ESTATUTO JURÍDICO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por contra decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº 8003940-17.2024.8.05.0150, que indeferiu o pedido liminar de suspensão das cobranças de todos os contratos de empréstimo, cheque especial e cartão de crédito, por 180 dias, com posterior limitação das cobranças de todas as dívidas no percentual de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que autorize a suspensão parcial da exigibilidade das dívidas do agravante e a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, em razão de situação de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito está demonstrada pela comprovação da situação de superendividamento, conforme definido pelo art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente considerando que o agravante, após a dedução dos descontos incidentes, tem reduzidos seus rendimentos líquidos a um montante insuficiente para garantir o mínimo existencial.

4. O perigo de dano também resta configurado, já que a manutenção dos descontos nos termos atuais compromete o sustento do agravante e sua dignidade, colocando em risco o atendimento de suas necessidades básicas e as de sua família.

5. A Lei nº 14.181/2021, que incorporou a sistemática de proteção ao superendividamento no CDC, estabelece mecanismos para garantir a repactuação de dívidas e a proteção do consumidor de boa-fé em situação de endividamento extremo, sendo cabível a concessão de tutela de urgência para antecipar salvaguardas ao mínimo existencial enquanto se aguarda a homologação do plano de pagamento.

6. A limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos (entendidos como os rendimentos brutos deduzidos os descontos obrigatórios, plano de saúde e pensão alimentícia) é medida adequada e proporcional para garantir a subsistência do agravante durante o trâmite da demanda.

7. A suspensão dos descontos em folha de pagamento e demais cobranças vincendas, mediante intimação das instituições financeiras demandadas, deve ser condicionada ao depósito judicial do valor correspondente a 30% dos vencimentos líquidos, de forma a resguardar o equilíbrio entre os direitos das partes.

8. O deferimento da tutela não implica em cancelamento dos contratos existentes ou liberação de novas margens consignáveis, tratando-se apenas de uma medida temporária de caráter protetivo, que visa a preservação do mínimo existencial do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para:
(i) autorizar o depósito judicial de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do agravante (rendimentos brutos com abatimento dos descontos obrigatórios, plano de saúde e pensão alimentícia), até a homologação de plano de pagamento; (ii) suspender os descontos ora efetivados no contracheque e demais cobranças referentes aos contratos de empréstimos, cheque especial e cartão de crédito, devendo os réus ser intimados para cumprimento da decisão no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00; (iii) determinar que o autor mantenha o depósito judicial mensal do valor correspondente a 30% dos rendimentos líquidos, sob pena de revogação da medida; (iv) oficiar o Estado da Bahia para manter a restrição à margem consignável até o julgamento definitivo da demanda; e (v) impedir a inclusão do nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito em relação às dívidas objeto da limitação.

Tese de julgamento
:

1. A sistemática de proteção ao superendividamento introduzida pela Lei nº 14.181/2021 visa assegurar o direito do consumidor ao mínimo existencial, permitindo a suspensão ou limitação das cobranças de dívidas no curso do processo de repactuação.

2. A limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos é medida adequada e proporcional para salvaguardar o mínimo existencial do devedor em situação de superendividamento, condicionada ao depósito judicial do valor correspondente.

3. A tutela de urgência em casos de superendividamento não implica na liberação de novas margens de crédito, mas visa apenas resguardar direitos fundamentais do consumidor enquanto se aguarda a homologação de plano de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A e 104-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RO, AI nº 0800760-24.2023.822.0000, Rel. Des. Alexandre Miguel, 2ª Câmara Cível, j. 05/06/2023; TJ-DF, AI nº 0717069-66.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 18/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8048095-70.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ADAILTON MEIRA SCALDAFERRI
e, como agravados,
BANCO BRADESCO S/A

E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do agravo de instrumento

e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA